Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO SUSCITADO. OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA. DEMANDA ENVOLVENDO MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RESP 1.845.781/MS. JULGAMENTO PROFERIDO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. Trata-se de conflito que tem por fim resolver controvérsia sobre a competência para processar e julgar ação de conhecimento que visa compelir o Distrito Federal a efetivar a matrícula da autora, menor impúbere, em escola vinculada à rede pública, com acompanhamento de um professor e um monitor na classe especial em turma reduzida.
2. O Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1.845.781/MS (Tema 1.058), sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a competência absoluta das Varas da Infância e Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas. Na oportunidade, restou firmada a seguinte tese: "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90."
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.